Tribunal: TJPA
Processo: 0818027-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818027-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA, RIBAMAR FERREIRA

PROCURADOR: RIZOLEIDE FERREIRA DA LUZ

AGRAVADO: EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

PROCURADOR: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DÍVIDA PESSOAL DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE DA HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. CONDICIONAMENTO INDEVIDO DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira e Espólio de Ribamar Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que determinou a cobrança de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos do inventário. Os agravantes sustentam que a obrigação não é dívida do espólio, mas pessoal dos herdeiros, devendo ser cobrada por meio de ação própria. Alegam, ainda, que a decisão recorrida indevidamente condiciona a homologação da partilha ao pagamento dos honorários, prolongando a tramitação do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios contratuais podem ser cobrados nos autos do inventário ou se devem ser objeto de ação autônoma; (ii) estabelecer se a homologação da partilha pode ser condicionada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 642 do CPC, apenas as dívidas do espólio podem ser quitadas no inventário. Os honorários advocatícios contratuais firmados pelos herdeiros após a abertura da sucessão configuram dívida pessoal, que não pode ser incluída no rol de obrigações do espólio.

A cobrança de honorários advocatícios nos autos do inventário somente é admitida se houver consenso entre os herdeiros e o credor. Havendo discordância, a jurisprudência do STJ orienta que a cobrança deve ocorrer em ação própria, nos termos do REsp nº 2045640/GO.

A decisão recorrida impõe condição indevida à homologação da partilha, uma vez que a exigência de quitação dos honorários contratuais não encontra amparo no CPC. A partilha deve observar apenas o pagamento das dívidas do espólio, e não obrigações pessoais dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios contratuais firmados pelos herdeiros após a abertura da sucessão configuram dívida pessoal e não do espólio, sendo inviável sua cobrança nos autos do inventário sem consenso entre as partes.

O credor de honorários advocatícios deve ajuizar ação própria para a cobrança, não sendo cabível a habilitação do crédito no inventário quando houver contestação dos herdeiros.

A homologação da partilha não pode ser condicionada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, pois tal exigência extrapola as determinações do artigo 642 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 642.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2045640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1985045/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
,

interposto por

MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA

e

ESPÓLIO DE RIBAMAR FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo M.M.
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA
, nos autos do
Processo de Inventário (0004834-95.2010.8.14.0045)
, que
deferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais ao advogado destituído, Eduardo Ribeiro da Silva, nos próprios autos do inventário
.

Os agravantes alegam que
a cobrança dos honorários contratuais dentro do inventário é ilegal
, pois tal obrigação
não se confunde com dívidas do espólio
, tratando-se de
dívida pessoal dos herdeiros
.

Sustentam que a decisão recorrida
prejudica o andamento do inventário
, ao condicionar a homologação da partilha ao pagamento dos honorários.

Em suas razões, requerem a
reforma da decisão para que seja determinado o trancamento da cobrança dos honorários contratuais dentro do inventário
, ressaltando que o advogado deve buscar a satisfação de seu crédito

por meio de ação própria
,
evitando o prolongamento indevido do processo.

Recebida a demanda
,
foi deferido o efeito suspensivo, considerando que a cobrança de honorários
não se trata de dívida comum ao espólio
e que, havendo discordância entre os herdeiros, a matéria deve ser resolvida em
demanda própria
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (certidão de ID nº 24372244).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

In casu,
a
controvérsia recursal reside
na reforma da decisão proferida pelo M.M.
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA
, que
deferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais do advogado destituído, Eduardo Ribeiro da Silva, nos próprios autos do inventário
.

Os agravantes sustentam que a referida cobrança
não deve ser processada dentro do inventário
, pois se trata de
dívida pessoal dos herdeiros e não do espólio
.

Alegam, ainda, que a decisão de primeiro grau
condiciona indevidamente a homologação da partilha ao pagamento dos honorários contratuais
, comprometendo o regular andamento do inventário.

Assim, analisa-se a questão central voltada à definição
se os honorários advocatícios contratuais podem ser cobrados dentro do inventário ou se devem ser objeto de ação autônoma.

Da Jurisprudência aplicável ao caso: Cobrança dos Honorários nos autos do Inventário

A jurisprudência pátria tem entendido que a cobrança de
honorários contratuais
deve ser feita
por meio de ação própria
, salvo quando há consenso entre as partes.

No caso concreto, verifica-se que
há litígio instaurado entre o advogado destituído e os herdeiros
, o que inviabiliza a tramitação da cobrança dentro do inventário.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que,
havendo discordância entre os herdeiros, a habilitação de crédito no inventário deve ser rejeitada e a cobrança deve ser feita em ação própria
. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias, ainda que sobre o mesmo juízo recaia a competência para o inventário e para as ações ordinárias (tal como ocorre nos juízos de vara única), pois, nos termos do art. 1.018 do CPC/1973 (art. 643 do CPC/2015), constitui ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento
, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação na demanda a ser proposta, em substituição às partes. 3. São incabíveis honorários de advogado em incidente de habilitação de crédito em inventário que seja extinto por objeção de alguma parte interessada, porquanto não resolvido nenhum litígio pelo juiz, não se podendo falar em vencedor e vencido. Somente com a abertura da via ordinária é que será efetiva e definitivamente resolvido o litígio verificado no plano material acerca do direito do credor em face do espólio, oportunidade em que, aí sim, serão fixados os respectivos honorários. 4. Ao juízo universal do inventário compete a apreciação das questões afetas ao inventário (arts. 984 do CPC/1973 e 612 do CPC/2015), ressalvadas as questões de alta indagação, cabendo-lhe a anulação, de ofício, de escritura pública de inventário extrajudicial celebrada com a intenção de fraudar lei imperativa, mediante abuso de direito (art. 187 do CC), nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC, porquanto nulo o negócio jurídico (art. 166, IV, do CC). Assim, revela-se prescindível pedido específico das partes, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 5. Sobressai nítida a litigância de má-fé dos ora recorrentes, a ensejar a condenação ao pagamento de multa e de indenização à parte adversa, nos moldes dos arts. 18 do CPC/1973 e 81 do CPC/2015, tendo em vista a clarividente intenção de se furtarem ao cumprimento da obrigação imputável ao espólio, alterando a verdade dos fatos, diante da omissão intencional, perante o tabelião, do crédito demandado em desfavor do espólio, bem como o tumulto processual causado na ação de inventário e no correlato incidente de habilitação de crédito , a caracterizar procedimento temerário das partes. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2045640 GO 2018/0076281-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Dessa forma, vislumbra-se que
não há base legal para o prosseguimento da cobrança nos autos do inventário
, devendo o agravado buscar o reconhecimento de seu crédito por meio das vias adequadas.

Da Indevida Condição Imposta à Homologação da Partilha

Outro ponto relevante diz respeito à
exigência do pagamento dos honorários contratuais como requisito para a homologação da partilha
.

Nos termos do
art. 642 do CPC
[1]
, a partilha depende apenas da quitação das
dívidas do espólio
, ou seja, das obrigações contraídas pelo falecido
antes de seu falecimento
. No caso dos autos, os honorários contratuais decorrem de um contrato firmado
entre os herdeiros e o advogado após a abertura da sucessão
, tratando-se, portanto, de dívida pessoal e não do espólio.

Nesse sentido, o STJ é enfático:

"
EMENTA RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HERDEIRO NECESSÁRIO. CESSIONÁRIO. CREDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Discute-se se o credor exclusivo de um dos herdeiros necessários possui legitimidade ativa para requerer habilitação do seu crédito em processo de inventário. 2. Os credores exclusivos do espólio podem formular pedido de habilitação de crédito em inventário à luz do art. 642 do CPC/2015 (art. 1.017 do CPC/1973). 3. O credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo devedor. 4. Recurso especial não provido.
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1985045 - MS (2022/0037556-1) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)

Como bem pode se perceber, c
ondicionar a partilha ao pagamento dos honorários contratuais
equivale a impor aos herdeiros uma obrigação que não decorre da lei
, configurando erro de procedimento a ser corrigido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO para
reformar a decisão de primeiro grau e determinar:

O trancamento da cobrança dos honorários advocatícios contratuais nos autos do inventário
, devendo o agravado ajuizar ação própria para a satisfação do seu crédito;

A revogação da exigência de pagamento dos honorários contratuais como requisito para a homologação da partilha
, permitindo o prosseguimento do inventário sem tal condicionante.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]
Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

Belém, 26/02/2025